Tribunal: TJBA
Processo: 0506954-17.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RESE/APELAÇÃO N.º 0506954-17.2018.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0506954-17.2018.8.05.0274 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: JOSÉ JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOÃO PAULO ANDRADE PEREIRA ADVOGADAS: REBECA MATOS E LORENA CORREIA APELANTE: JURANDIR OLIVEIRA NASCIMENTO DEFENSOR: LUCIANO TRINDADE ROCHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: JOSÉ JUNSEIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CP). RESE PREJUDICADO. JULGAMENTO DO RÉU EM PROCESSO DESMEMBRADO. PERDA SUPERVENINENTE DO INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO ART. 478, II, do CPP, E DA FORMULAÇÃO DE QUESITOS. REJEIÇÃO. NÃO IDENTIFICADO PREJUÍZO DEFENSIVO. MENÇÃO AO SILÊNCIO COMO FORMA DE CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS NO MOMENTO OPORTUNO (PRECLUSÃO CONSUMATIVA). QUESITAÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O REGRAMENTO PROCESSUAL. MÉRITO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADO. SOBRELEVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DOSADA AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUÍDA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA SOMADA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CÁRCERE CAUTELAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Jurandir Oliveira Nascimento contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP). Concomitantemente, Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que anulou o processo em relação ao réu João Paulo Andrade Pereira e o desmembrou para a ação penal n.º 0800019-43.2022.8.05.0274, na qual posteriormente foi condenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade pela menção ao silêncio do acusado no plenário do júri; (ii) analisar a existência de nulidade na formulação dos quesitos; (iii) definir se a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iv) reavaliar a dosimetria da pena imposta; (v) estabelecer se remanesce interesse recursal no Recurso em Sentido Estrito após a condenação do réu João Paulo Andrade Pereira na ação penal desmembrada n.º 0800019-43.2022.8.05.0274. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A menção ao silêncio do acusado pelo Ministério Público ocorreu de forma contextual e sem juízo de valor, inexistindo prejuízo à defesa, nos termos da jurisprudência do STJ, o que afasta a alegação de nulidade com base no art. 478, II, do CPP. 4. A nulidade da quesitação não foi arguida oportunamente, caracterizando preclusão, conforme o art. 571, VIII, do CPP. Ausente na quesitação combatida qualquer genericidade e/ou vagueza apta a maculá-la, mas sim, a clara descrição dos questionamentos na forma e ordem apregoada pelos arts. 482 e 483, ambos do CPP, à luz dos debates realizados, inexistindo, assim, quaisquer vícios aferíveis. 5. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas testemunhais e documentais consistentes, não sendo possível sua anulação com base no art. 593, III, "d", do CPP, respeitando-se a soberania dos veredictos. 6. Excluída a negativação da culpabilidade no crime de homicídio qualificado, em face da utilização pelo Juízo sentenciante de fundamentação implícita à dinâmica das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. 7. O RESE acusatório restou prejudicado pela superveniência de condenação do réu João Paulo Andrade Pereira no processo desmembrado n.º 0800019-43.2022.8.05.0274, esvaziando-se, assim, o objeto recursal IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida e provida em parte. Recurso em Sentido Estrito prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0506954-17.2018.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante Jurandir Oliveira Nascimento e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer os recursos, rejeitar as preliminares suscitadas, julgar prejudicado o recurso em sentido estrito acusatório e dar provimento em parte ao apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 0506954-17.2018.8.05.0274